Tribunal: TJES
Processo: 5011262-91.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011262-91.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TIAGO MACHADO NEVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011262-91.2022.8.08.0000

REQUERENTE: TIAGO MACHADO NEVES
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA
.
REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

I
nexistente o trânsito em julgado da ação penal anterior
em razão de procedência de revisão criminal anterior,
não há que se falar em reincidência nos autos
ora objetos da ação revisional
,
sendo necessário proceder à devida retificação na segunda fase da dosimetria.

A benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

In casu
, o transporte entre Estados da Federação, somado à forma como a droga foi escondida no forro do teto do veículo que o apelante dirigia, sendo necessário o uso de cães farejadores para encontrar o entorpecente, além da grande quantidade de droga transportada, demonstram que o requerente possuía envolvimento com grupo criminoso, devendo, portanto ser afastada a causa de diminuição de pena pretendida.

Revisão criminal
julgada
parcialmente
procedente
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011262-91.2022.8.08.0000

REQUERENTE: TIAGO MACHADO NEVES
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de
TIAGO MACHADO NE
V
ES
objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 0003328-08.2020.8.08.0011, por meio da qual o revisionando foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

Em breve síntese, a defesa alega que a sentença merece reforma no que tange à dosimetria da pena, uma vez que o revisionando foi considerado
reincidente
, além de
impedida a aplicação do tráfico privilegiado
, ambos em razão da existência de Sentença Penal transitada em julgado na Ação Penal nº 0000602-23.2013.8.08.0061, que foi anulada posteriormente pela Revisão Criminal nº
0022731-59.2021.8.08.0000
.

À vista disso, pugna pelo redimensionamento da pena.

Decisão (ID 4322443) deferindo parcialmente o pleito liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4466735) manifestando-se pela parcial procedência do pedido revisional.

Analisando detidamente os autos, entendo que não existe razão para alterar o entendimento outrora externado, motivo pelo qual transcrevo os termos da liminar parcialmente deferida.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Outro ponto que também merece ser destacado é o fato de que
a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo
, pois seu ajuizamento não obsta a execução da sentença penal condenatória transitada em julgado, não assegurando ao revisionando o direito de aguardar em liberdade o julgamento do pedido revisional.

Todavia, mesmo diante da ausência de previsão legal de efeito suspensivo, encontram-se vozes no sentido de que,
em situações especialíssimas
, e desde que
caracterizada manifesta ilegalidade
, é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (art. 297, Código de Processo Civil), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (art. 300, do Código de Processo Civil), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, de acordo com o art. 3º, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O apelante foi condenado, porquanto, no dia 15/4/2020, na altura do KM 46 da BR 482, Município de Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 2h, foi flagrado transportando a droga conhecida vulgarmente como 'haxixe/maconha', sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aferiu-se que o requerente transportava em seu veículo, GM/CELTA placa MSL 1J49, aproximadamente 74 (setenta e quatro) tabletes de “maconha”, totalizando 8,875 kg (oito quilos e oitocentos e setenta e cinco gramas), escondidos no forro do teto do automóvel.

Os policiais rodoviários contaram que foram informados previamente da placa do carro, pois este se encontrava no Estado de Mato Grosso, vejamos:

“(...) esse cidadão já tinha sido abordado uma outra vez pelos colegas de Minas Gerais e dessa vez outros colegas tinham abordado ele lá em Mato Grosso e aí passaram pra gente, porque era um veículo do Espirito Santo (...) aí quando ele foi abordado aqui ele disse que estava com uns amigos em Iúna, ou seja, não informou em primeiro momento de que estava vindo do Mato Grosso (...) a gente começou a investigação minuciosa no veículo, até que a equipe do GOC/ES foi acionada, pois a gente tinha quase 100% de certeza de que ele tinha alguma coisa de ilícita dentro do veículo (...) momento em que foi passado o cachorro e ele deu sinal, foi desmontado o veículo e foi encontrado no teto do veículo essa quantidade de haxixe (...)” (Policial Rodoviário Federal Leonardo Moreno Onofre).

“(...) eu faço parte do grupo de operações com cães, então nós fomos acionados e lá nós fizemos uma busca nesse veículo com a utilização de um cão farejador nosso (...) sim, me recordo (da droga encontrada) (...)” (Policial Rodoviário Federal Marcelo Anomal Monteiro).

Na
primeira fase
da dosimetria o magistrado valorou negativamente apenas a culpabilidade do revisionando em razão da quantidade de droga, fixando a pena em
06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, o magistrado reconheceu a agravante da
reincidência
pela condenação anterior nos autos nº 0000602-23.2011.8.08.0011.

Contudo, a condenação proferida nos autos nº 0000602-23.2011.8.08.0011 foi
anulada
pela Revisão Criminal nº
0022731-59.2021.8.08.0000,

Em consulta à Revisão Criminal nº 0022731-59.2021.8.08.0000, vislumbro que as Câmaras Criminais Reunidas deste Eg. Tribunal Estadual, na data de 11/7/2022, proferiram Acórdão dando
parcial procedência à ação
,
anulando o Processo nº 0000602-23.2013.8.08.0061
, a partir da
citação
do revisionando, determinando nova intimação para apresentar resposta à acusação.

O Acórdão foi publicado na data de 18/7/2022, ocorrendo
o trânsito em julgado
para a defesa no dia 11/10/2022 e para a Douta Procuradoria de Justiça no dia 05/11/2022.

Desta forma, inexistente o trânsito em julgado da ação penal anterior (
a
utos nº
0000602-23.2013.8.08.0061), não há que se falar em reincidência nos autos nº 0003328-08.2020.8.08.0011,
sendo

necessário

proceder
à
devida

retificação

na

segunda

fase

da

dosimetria
.

Deste modo,
a
fasto
a reincidência e mantenho a pena intermediária em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, busca o revisionando a aplicação do tráfico privilegiado, sob a alegação de que não há ação penal transitada em julgado, não havendo mais elementos para se afastar a benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a pretendida causa de diminuição de pena é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso dos autos, entendo que o transporte entre Estados da Federação, somado à forma como a droga foi escondida no forro do teto do veículo que o apelante dirigia, sendo necessário o uso de cães farejadores para encontrar o entorpecente, além da grande quantidade de droga transportada, demonstram que o requerente
possuía envolvimento com grupo criminoso
, devendo, portanto, ser afastada a causa de diminuição de pena pretendida.

Em casos similares estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL . AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOS A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastado o tráfico privilegiado por entender que, não só a expressiva quantidade de droga aprendida (412,3kg de cocaína) indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade, mas também o modus operandi do delito (caminhão boiadeiro para o transporte do entorpecente e o veículo Ford Ranger na condição de batedor).

Infirmar tais conclusões é inviável na via estreita do writ, por demandar reexame de matéria fático-probatória.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 779.587/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO FEITO SEGREGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

6. In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do paciente e seu envolvimento com grupo criminoso, visto que foi flagrado realizando o transporte de 398,75 kg de maconha da cidade de Amambaí/MS para Mundo Novo/MS, tendo recebido o veículo previamente modificado, com as substâncias acondicionadas nos bancos e no assoalho, e admitido que receberia o valor de R$ 2.000,00 pelo serviço. Portanto, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.

Precedentes.

7. Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

8. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva do crime de tráfico de drogas tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

(...) 12. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 770.444/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ainda na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, mantenho o aumento de pena em 1/6, fixando a pena final em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de pena como
fechado
, tendo em vista a culpabilidade exacerbada valorada na primeira fase da dosimetria, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de revisão criminal, expurgando da sentença a reincidência e reformando a dosimetria para fixar a pena final em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)